Tribunal: TJDFT
Processo: 0720777-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ORDEM PREFERENCIAL. REGRA GERAL. APLICAÇÃO. EQUIDADE. EXCEPCIONAL. SUBSIDIÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO. SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA.
1. O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil busca nortear a fixação dos honorários advocatícios por meio de uma regra geral objetiva que impõe a seguinte ordem de referência: o valor da condenação; o proveito econômico objetivamente aferível; e, por último, o valor atualizado da causa.
2. A regência da condenação dos honorários deve se valer da regra da equidade apenas em caráter subsidiário, restrito aos casos em que o valor da causa seja inestimável, irrisório ou, ainda, quando esse for muito baixo (artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil).
3. A extinção do feito, sem julgamento do mérito, em razão do reconhecimento da existência de litispendência, não afasta a aplicação da regra geral para fins de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.
4. Recurso conhecido e provido.